Tribunal: STF
Processo: HC 253710
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO DEFERIDA JUDICIALMENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA UTILIZADA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 205.429/GO (e-doc. 11).



     2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A defesa requereu a realização de diligência destinada à obtenção de informações sobre o método empregado pela autoridade policial na extração de dados do aparelho celular do paciente. O pedido foi indeferido pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Goiânia/GO (e-doc. 5).



     3. Inconformada, a defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 7). 



     4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 9), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



     5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso ao método técnico utilizado para a extração de dados do aparelho celular do paciente. Alega que tal negativa inviabiliza a impugnação da prova e compromete a paridade de armas entre defesa e acusação. Esclarece que não se discute eventual quebra da cadeia de custódia da prova, mas apenas o acesso à metodologia empregada na extração dos dados, tratando-se de questão jurídica e processual, que prescinde de dilação probatória. Sustenta, ainda, que a concessão da liminar para sobrestar a ação penal não acarretaria prejuízo à persecução penal, uma vez que não há risco de prescrição. Alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 14, destacando que a negativa de acesso ao método utilizado para obtenção da prova digital impede a verificação de sua legalidade, comprometendo o direito da defesa de contestá-la de forma plena e efetiva.



     6. Busca o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pretende seja determinado à autoridade policial disponibilizar à defesa a metodologia utilizada na extração dos dados do celular do paciente.



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de acesso à informação sobre o método e o procedimento utilizados pela autoridade policial na extração dos dados telemáticos do celular do paciente, entendo que a análise dos autos não evidencia qualquer ilegalidade. Cumpre destacar os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para indeferir o pleito defensivo:



    “I. LEANDRO TEIXEIRA DE PAULA, por intermédio de advogado constituído, requer a conversão do feito em diligência, com reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia (ev. 29). 



    Argumenta que existem pontos a serem esclarecidos, referentes a quebras de sigilos e interceptações telefônicas, realizadas pela autoridade policial, pugnando pela realização de diligências. 



    Com vista, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (ev. 35). 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    Observa-se que a ação penal abrange variados meios de prova, capazes de demonstrar a situação fática alegada com o fim de formar o livre convencimento do Juiz. 



    Com supedâneo nas investigações amealhadas pela Autoridade Policial, devidamente materializadas nos autos de Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LEANDRO TEIXEIRA DE PAULA, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal (ev. 3, arq. 109). 



    Outrossim, a ação penal tem o condão de produzir provas testemunhais, interrogatórias e outras que porventura forem necessárias, dentro dos ditames da lei, e na presente fase processual a colheita de provas testemunhais não impede a defesa de pleitear novas diligências na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em especial, requerer diligências envolvendo os dados extraídos dos equipamentos eletrônicos apreendidos com o acusado, caso pertinentes e relevantes. 



    Pois bem, no presente caso, a defesa requer esclarecimentos quanto a metodologia utilizada para a quebra de sigilo efetuado no aparelho celular do acusado LEANDRO, indicando possível quebra da cadeia de custódia. 



    No presente feito foi deferida a quebra de sigilo telefônico/telemático, busca e apreensão e prisão temporária do acusado (ev. 3, pág. 82/108, vol. III). 



    Embora a defesa argumente sobre possível quebra da cadeia de custódia, não foi indicado de que maneira e em que ponto a metodologia utilizada pela Polícia Civil poderia alterar alguma prova obtida e, ainda, de que forma tal proceder traria prejuízos a defesa. 



    A principal finalidade da cadeia de custódia, enquanto decorrência lógica do conceito de corpo de delito (art. 158 do CPP), é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Isto é: busca-se assegurar que os vestígios são os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado. 



    Logo, não vislumbrada qualquer adulteração no iter probatório, sendo que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, o que não restou demonstrado no presente caso.



    (...)



    Ademais, as diligências solicitadas pela defesa versam sobre interceptação telefônica, demonstrando se tratar de nova investigação. Desta feita, diviso a não demonstração de imprescindibilidade da prova requerida e de que modo ela poderia colaborar na verdade real dos fatos, demonstrando-se dispicienda, INDEFIRO o pedido da defesa de conversão do feito em diligência.” (e-doc. 5)



    8. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão proferida pelo Juízo de origem, reconhecendo a inexistência de ilegalidade a ser sanada. Ressaltou, em contrariedade à alegação da defesa, a presença de informações específicas nos autos acerca da metodologia utilizada pela Polícia Civil para a extração dos dados. Confira-se o trecho do acórdão:



    “O material epistemológico digital de interesse à persecução penal deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, notadamente com indicação da metodologia empregada e das ferramentas eventualmente utilizadas. 



    Ressai do feito que houve autorização judicial para quebra de sigilo dos dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos durante a investigação policial. 



    O relatório policial indica que a extração dos dados se deu utilizando a ferramenta forense UFED Cellebrite (Método: File system + Lógica – Simcard) e a técnica do algoritmo hash, comprovando a integridade, autenticidade e confiabilidade dos dados (proc. originário, mov. 3, fls. 78/79). 



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que foram adotados procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados, não havendo falar em imprestabilidade da prova digital, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Além disso, importante ressaltar que a proximidade do juiz com os fatos confere a ele uma posição privilegiada, permitindo-lhe discernir com acuidade quais medidas se mostram mais adequadas para o curso regular do processo, com o que as suas decisões nesse sentido devem ser prestigiadas tanto quanto não se mostrem desviadas ou teratológicas. 



    Nesse cenário, não vejo gravame a ser reparado por esta via mandamental, pois não constatado, de plano, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido da defesa de conversão do feito em diligência, uma vez que proferida em conformidade ao comando legal, não havendo qualquer mácula nos autos da ação penal respectiva.” (e-doc. 7; grifos nossos)



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal local — objeto do recurso em habeas corpus —, ressaltou que, embora tanto a decisão do juízo de primeira instância quanto o acórdão do Tribunal de Justiça, não impugnados por embargos da defesa, tenham abordado o tema da cadeia de custódia, restou consignado que o próprio relatório de extração de dados já conteria a metodologia cujo acesso é reivindicado pela defesa (e-doc. 11, p. 6). Segue a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava nulidade da decisão que indeferiu pedido de conversão do feito em diligência, sob alegação de quebra da cadeia de custódia de dados telefônicos e telemáticos. 



    2. O agravante foi preso temporariamente, com conversão em preventiva, e denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega que a metodologia utilizada na extração de dados do celular do agravante não foi devidamente esclarecida, comprometendo a cadeia de custódia. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia dos dados telefônicos e telemáticos, comprometendo a integridade da prova digital utilizada na investigação criminal.



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada considerou que não houve demonstração de ilegalidade flagrante na cadeia de custódia, uma vez que a extração dos dados foi realizada com autorização judicial e utilizando metodologia forense adequada. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a análise de eventual quebra da cadeia de custódia demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    6. A defesa não apresentou elementos concretos que demonstrassem adulteração ou interferência indevida na prova, sendo necessário reexame de fatos e provas para desconstituir a decisão de origem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo não provido. (...)” (e-doc. 11, grifos nossos) 



    10. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    11. Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que não foi demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida, tampouco de que forma ela poderia contribuir para o esclarecimento da verdade real. Ademais, como ressaltado pelo Tribunal de Justiça, houve autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos durante a investigação policial. Consta do relatório policial que a extração dos dados foi realizada mediante o uso da ferramenta forense UFED Cellebrite (método: File System + Lógica – Simcard), com aplicação da técnica do algoritmo hash, assegurando a integridade, autenticidade e confiabilidade das informações obtidas.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    13. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    14. A par disso, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    15. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    16. No caso em exame, embora a defesa sustente cerceamento de defesa em razão do indeferimento de acesso à metodologia de extração de dados do celular apreendido, não indica, de forma concreta e objetiva, qual prejuízo efetivo decorreu da decisão judicial. Limita-se a alegar, de maneira genérica, que haveria violação à ampla defesa, sem demonstrar de que forma a suposta ausência do dado técnico inviabilizou, prejudicou ou comprometeu sua estratégia defensiva, valendo pontuar que as instâncias antecedentes frisaram a inexistência de qualquer indicativo de violação à cadeia de custódia da prova.



    17. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator